Tribunal: TJMT
Processo: 0001651-22.2016.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001651-22.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –– INSTALAÇÃO DE QUADRO ÓPTICO EM DISSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE RETIRADA – REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - SÚMULA 473 DO STF – RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, a Administração pode rever seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais.

2.

Autorização administrativa que constava expressamente as condições de instalação.

3.

Respeitado o contraditório e a ampla defesa, bem como motivado por desobediência aos dispostos na legislação pertinente, não há falar em nulidade do processo administrativo.

4.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela O.I S/A em face de sentença que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Obrigação de Não Fazer
, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a apelante a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas suas razões, assevera que não há prova nos autos a elidir a supremacia do interesse público (i); a ocorrência de autorização para instalação no local, com quebra da segurança jurídica quando da determinação de retirada (ii); necessidade de anulação do processo administrativo (iii); cerceamento de defesa por ausência de intimação para impugnação do laudo (iv); necessidade de deliberação exclusiva do juízo recuperacional (v).

Requer a reforma da sentença para reconhecer a prevalência do interesse público (i); higidez da autorização administrativa (ii); nulidade do processo administrativo (iii); e, por fim, determinar a abstenção da remoção/demolição do armário óptico (iv).

De forma alternativa, seja o município responsabilizado pelo custeio do remanejamento, com a concessão de prazo mínimo de 360 (trezentos e sessenta) dias, depois de realizados a elaboração e aprovação de projeto técnico para identificar outro local; obtenção de nova autorização; pagamento da quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Por fim, requer a condenação do Município em custas processuais e honorários advocatícios.

Tempestividade certificada (id. 22851451).

Guia de Recolhimento e o devido comprovante de pagamento (id. 22851456).

Contrarrazões pelo não provimento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 49502466, declina da manifestação pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Seguem trechos da sentença combatida:

“Assim, o padrão de energia e os armários de telefonia instalados pela OI referem-se a mobiliários urbanos. Logo, pela legislação do Município, deveria ter sidos instalados na faixa de serviço e não onde estão alocados.

Além disso, o artigo 34 estipula que na faixa de acesso, onde estão os armários em questão, somente é permitido o plantio de gramas e vegetação rasteira, dentro do conceito de calçadas verdes.

Por esta razão, pode-se afirmar que os referidos equipamentos não estão no local correto, já que deveriam ter sido instalados na faixa de serviço da calçada, conforme determinam os artigos 29, 30, alínea “c”, 34 e 37, alínea “b”.

Embora o Município tenha autorizado à instalação dos aludidos equipamentos em local diverso do que estabelece a lei, tal irregularidade não pode se perpetuar, mormente porque a Administração pode rever seus atos a qualquer tempo, nos termos da Súmula 473 do STF.
In verbis:

(...)

O Supremo Tribunal Federal já assentou que diante de indícios de ilegalidade, a Administração deve exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em contrariedade ao princípio da segurança jurídica.

Na hipótese, a autorização dada pelo Município afronta a sua própria legislação. Além do mais, os equipamentos onde estão alocados apresentam outras irregularidades, que ainda serão delineadas.

Dessa forma, no caso em tela, a anulação administrativa da autorização dada para a OI não afronta o princípio da segurança jurídica, muito menos do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.

Assim, mesmo que haja autorização do Município para a instalação dos equipamentos, impõe-se reconhecer que os mesmos estão instalados em local incorreto.

Além desta irregularidade, o quadro óptico representado na figura 02 de fls. 267 está visivelmente dentro da faixa de passeio, como se pode notar da imagem de fls. 268, obstruindo, assim, o trânsito de pedestre no local.

Oportuno mencionar que apesar de o perito afirmar que tanto o quadro 01 como o quadro 02 (fls. 267) obstrui a passagem de pedestre, a imagem de fls. 268 é nítida, de modo que se pode afirmar claramente que apenas o quadro 02 atrapalha a circulação dos pedestres.

Também discordo do perito quando afirma que o quadro 01 obstrui a visibilidade dos motoristas, pois, nesse cruzamento, como não há semáforo, o motorista, necessariamente, tem que se aproximar da esquina para entrar na Rua D. Pedro ou para fazer o cruzamento e seguir na Av. Ponta Porã.

E essa atitude não se dá em razão da existência do aludido armário de telefonia, porque, mesmo se o referido armário não existisse, o motorista só iria conseguir realizar o cruzamento se ele se aproximasse da esquina.

Entretanto, mesmo que o quadro 01 não obstrui a passagem de pedestre nem a visibilidade dos motoristas, como já vimos, ele está instalado em local incorreto, em desacordo com as normas municipais.

No que se refere ao questionamento de que os armários estão ou não na entrada e saída de veículos em garagens e de pedestres em lojas comerciais (itens 2 e 3 da Autorização de fls. 46), impõe-se mencionar que, no momento da instalação dos aludidos equipamentos, não havia nenhuma edificação no imóvel, conforme imagens de fls. 267.

Acontece que o proprietário do imóvel manifestou interesse em construir, alegando contrariedade quanto ao local de instalação dos equipamentos e limitação ao direito de propriedade, o que foi objeto de requerimento administrativo e judicial, por meio da ação em apenso (Cód. 869409).

Apesar de a autora ter atendido os itens 2 e 3 da autorização, quando da instalação dos armários e do padrão de energia, houve alteração da situação anterior, uma vez o proprietário do terreno pretende construir e, certamente, os armários e o padrão de energia onde estão instalados obstrui a entrada e saída de veículos em garagem e a entrada e saída de pedestres na edificação (prédio comercial), conforme afirmou o perito às fls. 268/269 (quesitos 2 e 3).

Consoante se pode notar da imagem de fls. 300, os dois armários ópticos foram instalados separadamente, de forma que ocupa boa parte da frente do imóvel (conforme projeto de fls. 248, dos autos Cód. 869409, em apenso).

No caso, apesar de os armários terem sidos instalados antes da obra que o autor pretende edificar, é inquestionável que a propriedade privada não poderá sofrer tamanha restrição de uso, uma vez que, da forma como estão alocados, há flagrante dificuldade de acesso ao prédio, mormente porque não se trata de um armário óptico e sim de dois e, ainda, um padrão de energia para alimentação do referido armário (autorização de fls. 46).

De fato, há interesse público no serviço de telecomunicações prestado pela demandante, contudo este não é absoluto a ponto de permitir que a concessionária imponha sua vontade ao particular, em quaisquer situações, simplesmente sob a alegação de que houve autorização do Município para instalação, ainda mais, quando a autorização contraria a legislação municipal.

Importante deixar bem claro que as concessionárias podem instalar quadros de distribuição de cabos em passeio público, com o fim de atender a população, já que o telefone e a internet são serviços essenciais. No entanto, não pode atuar em desconformidade com as regras de convivência harmônica em sociedade, notadamente quando é perfeitamente possível prestar o mesmo atendimento sem ofender o direito de propriedade do dono do imóvel.

Se a instalação prejudica sobremaneira o uso e gozo da propriedade privada e sendo possível a sua remoção, como asseverado pelo perito no quesito 5 de fls. 273, é evidente que a autora deve remover os equipamentos.

Em casos semelhantes, a jurisprudência também tem se posicionado no sentido de determinar a retirada dos armários ópticos. Vejamos:

(...)

Assim, diante das irregularidades já delineadas, mormente pelo fato de que os dois armários ópticos e o padrão de energia restringem o uso do terreno de propriedade de Sérgio Oliveira Guimarães, pois impedem o acesso de transeuntes e veículos no prédio que aquele pretende construir, conforme projeto de fls. 246 e planta de fls. 248, impõe-se que a autora promova a retirada dos aludidos equipamentos.

Frise-se que não ficou demonstrada pela autora a impossibilidade técnica da mudança dos armários de terminais telefônicos e do padrão de energia para outra localidade. Ademais, nada impede a requerente de providenciar outro local para afixação dos referidos quadros.

No que tange às dificuldades operacionais inerentes à mudança da instalação em análise, é importante consignar que não há qualquer prova nos autos capaz de demonstrar a inviabilidade técnica da medida. É natural que uma obra de engenharia demande esforço profissional para a sua realização, no entanto, para a ré, que é especialista no assunto, tal intervenção não extrapolará ou onerará sua capacidade de atuação técnica.

No caso, o perito asseverou o prazo de 6 (seis) meses como suficiente para retirada dos aludidos equipamentos do passeio público e recolocação em local apropriado (quesito 8 de fls. 271).

Apesar de a autora discordar do referido prazo, aduzindo ser necessário um período de 12 (doze) meses, ela não demonstra, em nenhum momento, o porquê desse prazo tão dilatado.

Entendo que seis meses seja tempo mais do que suficiente para a retirada e recolocação dos equipamentos em local adequado.

No que se refere à indenização postulada pela OI, mesmo que a Municipalidade tenha autorizado à autora a instalar os aludidos equipamentos, não impõe a condenação do Município em indenização por danos materiais.

Isso porque, a determinação de retirada não tem origem exclusivamente no fato dos armários ópticos e o padrão de energia estar em local diverso daquele que preceitua a norma municipal.

Como delineado acima, além de tal irregularidade, os equipamentos onde estão instalados restringem o uso da propriedade do dono do terreno, uma vez que há impedimento de acesso ao prédio que Sérgio pretende construir.

A autorização de fls. 46 foi clara ao determinar que o equipamento não deveria obstruir a entrada e saída de veículos em garagens e a entrada e saída de pedestres em lojas comerciais, e que, na eventualidade de obstrução de acesso aos imóveis, a empresa concessionária deveria a suas custas remover o equipamento para outro local como os mesmos critérios acima mencionados.

Conforme já explanado, os equipamentos da empresa autora como estão alocados, dificulta o acesso de pessoas e veículos no prédio que o dono do imóvel pretende construir, principalmente, pelo fato de que são dois armários e um padrão de energia instalados separadamente, ocupando, assim, boa parte da frente do imóvel.

Assim, como os equipamentos em questão estão restringindo o uso do direito a propriedade, já que os mesmos obstruem a entrada e saída de pessoas e veículos na edificação almejada por Sérgio, a autora deve suportar todas as despesas no que se refere à remoção dos armários e do padrão de energia, como bem consignou a aludida autorização.

Dessa forma, a OI não pode querer se eximir, exigindo os custos despendidos na instalação dos equipamentos, simplesmente pelo fato do Município ter autorizado à instalação dos armários.

Diferente do que a autora alega o Município não é o responsável por eventual dano a ser suportado pela requerente, já que ficou expressamente consignado que, em caso, de obstrução, como no caso dos autos, ela deveria a suas custas remover o equipamento.

Assim, deve a autora arcar com os custos de remoção dos armários ópticos e do padrão de energia.

- QUESTÕES PRELIMINARES

Do juízo universal.
Sustenta a empresa apelante que, no dia 21/06/2016, foi deferido pedido de processamento da recuperação judicial do Grupo OI pelo juízo da Sétima Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, autos 0203711-65.2016.8.19.0001. Posteriormente, homologado em decisão prolatada na data de 08/01/2018.

Argumenta, assim, que os provimentos jurisdicionais, tais como o caso dos autos de origem, que interfiram na
“posse de bens afetos a sua atividade empresarial”
deverão ser suspensos, cabendo ao juízo universal da recuperação a análise da situação concreta.

Quanto ao tema, convém salientar que a obrigação de fazer (retirada do quadro óptico) não importa em extinção automática nem atração da demanda, sobretudo em razão de o objeto aqui versado decorrer da instalação realizada pela empresa em conflito com o disposto na legislação pertinente.

Nessa intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já ponderou que a “
a instituição do juízo universal não se caracteriza como elemento sumário de desaparecimento de obrigações preexistentes debatidas em demandas judiciais
” (STJ, REsp 1.339.046/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/11/2016).

Motivo por que insubsistentes as alegações nesse espeque.

Deste modo, rejeito.

Do cerceamento de defesa.
Embora não haja pedido expresso no rol de pedidos (item 4 da inicial recursal), a suscitar a prejudicialidade do mérito ante ao possível cerceamento de defesa, imperioso analisar a questão, eis que posta na fundamentação do recurso a atrair, pois, a dialeticidade inerente, a partir da interpretação lógico-sistemática do pedido.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“não há falar em julgamento extra petita quando o julgador mediante interpretação lógico-sistemática examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo
(STJ, AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgamento 01.06.2020).

No Fórum Permanente de Processualistas Civis a questão também é assente:
Enunciado 285 – A interpretação do pedido e dos atos postulatórios em geral deve levar em consideração a vontade da parte, aplicando-se o art. 112 do Código Civil
.

No subitem “d” das razões, ao mencionar a respeito do laudo pericial realizado na origem, sustenta a Apelante que
“sobreveio sentença na qual o Juízo a quo simplesmente deixou de examinar os fundamentos lançados na impugnação do laudo, implicando em cerceamento de defesa à apelante, pela absoluta ausência de apreciação em relação à flagrante inconsistência do laudo pericial”.
(ID n. 22851455 – pág. 3/2).

O juízo
a quo
discorreu sobre a valoração da perícia realizada, apontando os pontos que compreendia ser ou não adequados dentro do conjunto probatório, de modo a indicar, motivadamente, as evidências que assentaram a formação do seu convencimento, encetada na livre apreciação da prova (CPC, art. 371).

Não enseja cerceamento de defesa se aplicada, de modo fundamentado, a solução cabível à luz das provas e o direito. Portanto, inexiste qualquer elemento que conduza à nulidade sob esse viés.

Deste modo, rejeito.

- MÉRITO

Convém destacar os encargos a ser satisfeitos na autorização administrativa que pautam as alegações de supremacia do interesse público e quebra de segurança:

“
O armário em questão não deve obstruir
:
I.
A passagem de pedestres no passeio público;
II.
A entrada e saída de veículos em garagens;
III.
A entrada e saída de pedestres em lojas comerciais;
IV
. A visibilidade dos motoristas, quando a mesma é colocada em esquinas;
V. Na eventualidade de obstrução de acesso aos imóveis, a Empresa concessionaria devera a suas custas remover o equipamento para outro local com os mesmos critérios acima mencionados
.” (grifei).

A partir de disposições de legislações municipais, argumenta o apelado que
“(...) os armários de telefonia instalados pela Recorrente, de acordo com a legislação do Município, deveriam ter sidos instalados na faixa de serviço e não onde estão alocados.
Portanto, pode-se afirmar que os referidos equipamentos não estão no local correto
, pois onde estão os armários em questão, somente é permitido o plantio de gramas e vegetação rasteira (...)”,
e que
“deveriam ter sido instalados na faixa de serviço da calçada”
(ID 22851497 – pág. 7).

Ademais, consignou que
“os equipamentos da empresa da Recorrente como estão alocados,
estão restringindo o uso direito à propriedade, já que os mesmos obstruem a entrada e saída de pessoas e veículos na edificação almejada pelo proprietário
, devendo a Recorrente suportar todas as despesas no que se refere à remoção dos armários e do padrão de energia,
como bem consignou a aludida autorização
”
(ID 22857498).

Decorrente das condições de autorização, é possível verificar que, ao ser notificada pela municipalidade para retirar do passeio público armário de distribuição de cabos telefônicos (ID 22849468 – pág. 6), a empresa deixou de acatar a determinação, razão pela qual foi autuada por infração à legislação municipal (ID 22849468 – pág. 1). Apresentada defesa, adveio decisão da administração pelo indeferimento do pedido de cancelamento do Auto de Infração n. 20150000278 (ID 22849473 – pág. 5).

Já por essas notas, é possível descartar a ventilada tese recursal de que processo administrativo n. 201501243 está eivado de ilegalidade e ausência de fundamentação.

Uma porque, o procedimento atendeu ao rigor legal indispensável nos casos de autuação por infração, com cumprimento do devido processo legal, desde a notificação até a oferta do contraditório e da ampla defesa, efetivamente exercido; Duas porque, a decisão administrativa está devidamente motivada e amparada por disposições na legislação municipal e, ainda, pela própria autorização administrativa, que rege a realização do serviço discutido.

É cediço que a autorização administrativa constitui ato discricionário, unilateral e precário; o qual,
a priori
, não suporta direito subjetivo do particular à obtenção ou continuidade da autorização, sujeita à revogação a qualquer tempo, em especial se em desrespeito
aos pressupostos legais. No âmbito da doutrina:

“
Segundo a concepção tradicional, a autorização é um ato administrativo editado no exercício de competência discricionária, tendo por objeto o desempenho de uma atividade privada, o exercício de um direito ou a constituição de uma situação de fato, caracterizada pelo cunho de precariedade e revogabilidade a qualquer tempo. A autorização também é utilizada para indicar o ato administrativo unilateral e precário editado no exercício de competência discricionária que faculta a um particular a prestação de serviço público ou o uso temporário de bem público
. (...) (
In
FILHO, Marçal Justen. Curso de Direito Administrativo, 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 423)

Noutro ponto, como já pontuado pelo juízo
a quo,
a Administração tem a faculdade de rever seus atos a qualquer tempo, quando revestidos de ilegalidade, ou mesmo por razões de oportunidade e conveniência, exercendo o que convencionou chamar de “poder de autotutela” (Súmula 473 do STF). Todavia, é claro que tal situação não importa a desnecessidade do devido processo legal.

No caso concreto, sendo a revogação de ato administrativo, discricionário e precário, da qual precedeu o devido processo, não há falar em quebra da segurança jurídica, ou muito menos, expectativa de direito.

Cabe destacar que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e legalidade, e sua incursão pelo Poder Judiciário deve revelar

manifestamente a sua ilegalidade ou abusividade, vez que é vedado imiscuir-se

no mérito administrativo.

Sob essa ótica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO FINAL DO CERTAME – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF – PARECER JURÍDICO FARTAMENTE EMBASADO E INSTRUÍDO – PRETENSÃO DE HOMOLOGAÇÃO COMPULSÓRIA DO RESULTADO – INADMISSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LIMINAR NÃO CONCEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1-A Súmula 473 do STF dispõe que: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.

2-A Administração Pública possui a prerrogativa de cancelar o procedimento licitatório, em caso de interesse público, em decorrência de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, nos moldes do que dispõe o art. 49 da Lei de Licitações nº 8.666/93.

3-
No que tange ao Poder Judiciário, cabe a este, analisar tão somente o Procedimento licitatório pela ótica da legalidade, sob pena de se ferir o princípio da Separação dos Poderes e adentrar no mérito administrativo (conveniência e oportunidade)
.

4- Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1009916-68.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021) (grifei)

Na hipótese, não ressoa pretensa ilegalidade na revogação do ato administrativo que motivou a conduta do Município de Rondonópolis.

No mais, afasta-se a responsabilidade do apelado quanto aos custos de remoção e nova alocação, porquanto, como se disse, a empresa estava ciente, nos termos da autorização, de que
“na eventualidade de obstrução de acesso aos imóveis, a Empresa concessionaria devera a suas custas remover o equipamento para outro local com os mesmos critérios acima mencionados”.

A própria empresa frisou que as instalações são oriundas de projetos e, por certo, devem seguir as normais vigentes. O dever de se adequar às regras técnicas não foi observado e levou o particular à denúncia das irregularidades, cuja conclusão foi pela instalação irregular, fora da faixa de serviço, situação que deveria ter sido verificada pela empresa quando da obra.

Portanto, por qualquer lado que se analise, a empresa não conseguiu trazer fundamentos suficientes para desconstituir a sentença, pois, ao fim e ao cabo, a instalação foi realizada em dissonância com a norma, e, ainda, afetou a comunidade (interesse público).

Em face do exposto, conheço do recurso interposto, afasto as questões preliminares e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos. Em decorrência, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022